Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746484-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO FREITAS GODINHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRENO FREITAS GODINHO, contra decisão prolatada nos autos da ação de cobrança no 0719520-90.2024.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos (ID 213446190): “O requerido requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita. A declaração de imposto de renda de ID 213180784 atesta que o requerido possui patrimônio relevante e que percebe aluguéis mensais em valor razoável. Outrossim, os extratos de ID 206300834 certificam o recebimento de diversos e variáveis montantes ao longo do mês. Observo, pois, que o réu recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as módicas despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente." Em suas razões, a agravante afirma não ser necessário caráter de miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça, apenas restar demonstrada a insuficiência de recursos da pessoa natural ou jurídica para arcar com as despesas judiciárias, sem comprometer, no caso, o sustento próprio e de sua família, bem como a manutenção de suas atividades, segundo dispõe o art. 98 do CPC e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz não possuir cartão de crédito, tendo anexado aos autos de origem, além de seus extratos atualizados, a cópia da última Declaração de Imposto de Renda referente aos anos de 2024/2023, comprovando sua hipossuficiência, conforme previsto em lei. Apesar do entendimento do Juízo de primeiro grau, defende a demonstração de ausência de patrimônio ou renda considerável que descaracterize sua condição de pessoa hipossuficiente nos termos da legislação vigente. Ademais, afirma não ser suficiente para descaracterizar sua condição de pobreza o recebimento do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) destinado ao aluguel, o que deveria ter sido analisado em conjunto com os extratos bancários. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de lhe conferir a gratuidade de justiça. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios de gratuidade de justiça (ID 65719446). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de dívida de cartão de crédito no valor originário de R$ 61.447,94 (ID 197138715). No caso concreto, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015). Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família. Vislumbra-se ser o agravante empresário e solteiro, sem cartão de crédito e com pequena renda decorrente de transações contratuais de baixo valor, além do recebimento de aluguel no valor mensal de aproximadamente um salário-mínimo. Juntou ao processo declaração de incapacidade financeira (ID 206300832), recibo de declaração de imposto de renda ano-calendário 2022 com valor de rendimentos zerado (ID 206300831), extratos bancários referentes aos meses de abril a julho de 2024 com diversas movimentações de pequenos valores (ID 206300834). Após intimado para trazer novos documentos, o agravante juntou aos autos a declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário 2023, em que consta total de rendimentos de R$ 26.400,00, o que equivale ao valor mensal de R$ 2.200,00, referente a aluguéis, além de cotas de capital de uma empresa (ID 213180784). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator